Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Cível Processo n. 0746145-09.2020.8.07.0000 Embargante(s) ESPÓLIO DE OSMAR SOARES DA COSTA Embargado KAROLINE DA SILVA POLICARPIO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Osmar Soares da Costa contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 22384131) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em razão da preclusão temporal para impugnar a inclusão da multa, prevista no art. 475-J do CPC/1973, bem como no art. 523 do CPC/2015, e dos honorários advocatícios de sucumbência no cálculo do débito excutido. O não conhecimento do recurso também teve como fundamento o reconhecimento da intempestividade da sua interposição. Em razões recursais (Id 21273623), o embargante alega, em suma, a impossibilidade de ter apresentado impugnação à multa 10% prevista no “art. 475-j ou art. 523” porquanto essa “não foi relatada em decisão”. Aponta omissão “na parte do agravo” quanto à aludida multa, não podendo ser ela estipulada por interpretação judicial. Assinala que, se a multa que trata o fato ficar dependente de interpretação está também pode ser favorável a agravante visto que o juiz em decisão posterior ID20670095, o juiz nada expressa sobre a determinação multa, muito menos o juiz indicou a inicio do cumprimento da multa e seu dia de inicio, neste sentido é cabível (sic) a multa do § 1o do artigo 523, vez que o próprio juiz e a parte deixaram de expressar explicitamente sobre a sua determinação em sentença ou decisão. Ao final, pede deferimento, sem indicar, de forma clara, qual o seu pedido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão não padece do vício da omissão afirmado nas razões dos embargos de declaração, visto que a decisão embargada foi clara quanto aos motivos do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo agravante, notadamente em relação à preclusão para se discutir sobre a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973[1], bem como no art. 523, § 1o, do CPC/2015[2], conforme trechos do decisum abaixo colacionados: 1. Da preclusão A decisão agravada tem o seguinte teor, literalmente (Id 71790114 do processo de referência): O espólio de Osmar Soares da Costa apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em síntese, excesso na execução. Devidamente intimada, a exequente informou a preclusão do direito de impugnar por parte do executado. É breve o relatório. Decido. Em 02/05/2019 foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo próprio executado (ID33343801), na qual, foi julgada improcedente em 18/06/2019, conforme decisão de ID 37529418. Assim, está precluso o direito do segundo executado de apresentar nova impugnação em face da estabilização da coisa julgada, bem como do princípio da segurança jurídica. Isto posto, rejeito os pedidos de ID 68878621, tendo em vista a ocorrência do instituto da preclusão. Traga o executado, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores de previdência privada (apólice 9307-02-0070-000000096) e seguro de vida (apólice 686-338-22300) em nome do de cujos apresentados como bens à penhora Int. Referido pronunciamento interlocutório foi exarado em apreciação à impugnação apresentada pelo agravante na petição catalogada no Id 68878626 do processo de referência. Nela, o recorrente refutou o cálculo de atualização do débito feito pela agravada após aceitar a indicação à penhora de bem imóvel integrante do espólio e requerer a constrição judicial de seguro de vida e de aplicação em previdência privada, notadamente pela inclusão da multa prevista no art. 475-J do CPC e honorários advocatícios antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda e depois de haver anuído com a oferta de bem para o pagamento do débito. Questionou também a atualização do cálculo desde a distribuição da demanda em 12/9/2016 e não do trânsito em julgado em 27/3/2019. Defendeu somente deflagrar o prazo para a impugnação a intimação da penhora realizada, consoante o art. 475-L, V, do CPC. Arguiu excesso de execução com base em perícia contábil contratada, em que ficou demonstrado o valor devido ser de R$210.823,78 e não o indicado pela agravada de R$304.311,98, com identificação de exação indevida da quantia de R$93.488,20. Falou ter a recorrido conhecimento do excesso de execução, porque a teria informado por comunicação eletrônica extrajudicial em 19/11/2019, mesmo assim ela manteve o valor indevido com indicação, na ocasião, de o débito ser de R$310.454,82. Disse isso caracterizar litigância de má-fé, conforme o art. 80, II e III, do CPC, e gerar a obrigação de ressarcimento em dobro, consoante o art. 940 do CC. Bradou não depender da concordância da parte exequente com os cálculos demonstradores do excesso arguido e tem ela o dever de ressarcir a despesa de R$9.300,00 com o pagamento dos honorários do perito contábil. A decisão judicial anterior inserta no Id 37529418 do processo de referência foi proferida no julgamento de impugnação também apresentada pelo agravante. O teor do pronunciamento é o seguinte, literalmente: Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto pela advogada Karoline da Silva Policarpo em face de ESPOLIO DE OSMAR SOARES DA COSTA representado pela viúva meeira Sra. MARIA MAGDA DA COSTA, e demais herdeiros. O Espólio de Osmar, veio em na peça de ID 33344225 indicando à penhora a ser feita no rosto dos autos do processo 001534-09.2016.8.07.0014 e impugnou o cumprimento de sentença, dizendo que não foram juntados aos autos as procurações dos herdeiros ERON CARLOS DA COSTA (EXECUTADO), ELVIM SOARES DA COSTA (ADVOGADO), ADRIANA SOARES DA COSTA CAPPRA (EXECUTADO) e diz que por eles não fazerem parte do processo anterior, não poderiam participar do presente processo. Diz que caso eles fação parte do processo, este teria que ser julgado nulo por falta de citação. Em seguida, antes de qualquer decisão, juntou nova petição, ID 33657540, reforçando o pedido de extinção do cumprimento de sentença e alternativamente apresenta à penhora imóvel no valor de R$ 245.000.00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). A parte autora apresentou manifestação ID 33944744 em que afirma que o espólio não se dignou a informar se ocorreu ou não a partilha de bens, e que incluiu ao polo passivo da demanda todos os herdeiros porque não se sabia da ocorrência ou não da partilha e que os herdeiros representam o espólio. Requer ao final o reconhecimento da legitimidade dos herdeiros, a regularidade das citações, ou alternativamente a desistência do feito quanto aos herdeiros, prosseguindo os autos, somente em face do espólio. Requer ainda a expedição de ofício ao Bradesco Vida e Previdência S/A, para que informe o valor atualizado da previdência privada (apólice 9307- 02-0070-000000096) e o Seguro de vida (apólice 686-338-22300) em nome do de cujos. Novamente se manifesta o espólio, ID 34111978, dizendo que este Juízo havia prejudicado a ação de inventário ao julgar prejudicado o pedido do espólio, dizendo haver outra ação com o mesmo objeto. Em seguida junta outra manifestação ID 37212079, dizendo haver inventário extrajudicial em trânsito, e faz uma série de ilações. É o Relatório, Decido. O Espólio requerido apresentou sua impugnação em que alega principalmente a ilegitimidade dos herdeiros. A peça inicial é bem clara ao dizer que o cumprimento de sentença é em desfavor do Espólio de OSMAR SOARES DA COSTA, representado pela viúva meeira Sra. MARIA MAGDA DA COSTA e pelos demais herdeiros, estes representados pelo advogado Elvim Soares da Costa. Portanto, a parte requerida é o Espólio de Osmar, e quanto a legitimidade desta parte, não há dúvida, pois o título executivo é contra o espólio referido. Os demais são apenas representantes do espólio, mas diante da juntada do documento de ID 37212114, ficou demonstrado que o espólio é representado pela inventariante Maria Magda da Costa. Portanto, basta que se faça as retificações necessárias no cadastramento do processo. Desta forma, afasto a alegação de ilegitimidade dos herdeiros, vez que estes não são partes do processo. Quanto as demais alegações do réu, especialmente a que diz que o Tribunal prejudicou o espolio ao dizer que haviam pedidos idênticos em ações diversas e não se tratavam do mesmo pleito judicial uma vez que no processo 2016.14.1.001609-7 do Vara Civil do Guará se fez o julgamento do feito apenas para MARIA MAGDA DA COSTA, e não para o Espolio, não tem qualquer razão, pois o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de forma unânime confirmou esta decisão, ainda que por motivo diverso (Acórdão 1154614), dizendo que ainda que não houvesse coisa julgada, o espólio não tinha legitimidade processual. As demais alegações do impugnante, além de confusas são totalmente destituídas de sentido, e, ocorrendo decisões que entenda incorretas, deve recorrer. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando à secretaria que retifique o cadastro do processo, indicando como requerido o Espólio de OSMAR SOARES DA COSTA, representado pela inventariante Sra. MARIA MAGDA DA COSTA. Diante da indicação de bem a penhora, oficie-se ao Bradesco Vida e Previdência S/A, para que informe o valor atualizado da previdência privada (apólice 9307- 02-0070-000000096) e o Seguro de vida (apólice 686-338-22300) em nome do de cujos bem como esclareça em que conta e/ou de que forma o valor está disponível, a fim de possibilitar eventual penhora. Intime-se. Como se verifica do relatório dessa primeva decisão exarada pelo juízo de origem, o agravante não arguiu excesso de execução na impugnação inicialmente apresentada contra o cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência promovida pela agravada. No requerimento (Id 31686653 do processo de referência), a agravada pleiteou o pagamento do crédito atualizado até 4/4/2019 no valor de R$248.656,98, proveniente da aplicação de 11% sobre o valor da causa corrigido monetariamente da propositura da demanda em 12/9/2016 (R$2.110.576,64) até 4/4/2019 (R$2.258.631,07), acrescido das custas antecipadas pela recorrida para a fase de cumprimento da sentença (R$207,57). O agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, indicou à penhora, a ser efetivada no rosto dos autos, crédito a ser recebido no processo n. 0001534-09.2016.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença para recebimento de valores oriundos de previdência privada e de seguro de vida não atualizados de R$194.061,84 e R$19.131,41, respectivamente. Como matéria de defesa, arguiu a ilegitimidade de parte, porque o cumprimento de sentença foi promovido em desfavor dos três herdeiros, que não figuraram como parte no processo de conhecimento e não receberam citação. Disse não ser possível mover o cumprimento de sentença em face de devedor solidário não participante o processo de conhecimento, na forma do art. 513, § 5o, do CPC. Pleiteou a extinção do processo (Id 33344225 do processo de referência). Em seguida, o recorrente apresentou nova petição, em que insiste na extinção do processo pela promoção errônea do cumprimento de sentença em desfavor de terceiros alheios ao processo de conhecimento, descabimento da retificação do polo passivo determinada pela i. juíza com possibilidade de se pleitear a correção do procedimento perante o CNJ e indicou bem imóvel à penhora no valor de R$245.000,00 (Id 33657540 do processo de referência). Após manifestação da agravada (Id 33944744 do processo de referência) e de nova petição do recorrente em que reitera o pleito de extinção do processo (Id 34111978 do processo de referência), o juízo exarou a mencionada decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença catalogada no Id 37529418 do processo de referência e ordenou a penhora dos valores indicados pelo agravante concernentes ao plano de previdência privada e seguro de vida. É incontroverso ter o agravante oferecido impugnação ao cumprimento de sentença e haver apresentado como único argumento de defesa a ilegitimidade passiva e ausência de citação dos terceiros inicialmente indicado pela agravada no requerimento apresentado, deflagrador da fase satisfativa. Também não houve controvérsia sobre o oferecimento à penhora de créditos a serem recebidos em outro processo judicial em tramitação, a ser efetivada no rosto dos autos daquele feito. Segundo o art. 525, caput, do CPC, Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Como se verifica, o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença não está mais condicionado à penhora, apesar da alegação do recorrente. Em referida manifestação de defesa, o agravante não apresentou crédito ou bem imóvel como oferta para pagamento voluntário. Pelo contrário, indicou-os para penhora e apresentou impugnação, em que cuidou de deduzir como matéria de defesa apenas a ilegitimidade passiva e, se mantida a parte indevidamente arrolada, ausência de citação deles no processo de conhecimento. Não arguiu excesso de execução, embora pudesse fazê-lo, na forma do art. 525, § 1o, V, do CPC/2015, e não o art. 475-L, V, do CPC/1973, não vigente na data do protocolo de requerimento de cumprimento de sentença. Em 6/9/2019, na petição catalogada no Id 44193162, a agravada apresentou conta atualizada do débito e incluiu, no cálculo, a multa de 10% e honorários de sucumbência relativo à fase de cumprimento da sentença pela falta de pagamento voluntário da dívida. O recorrente, por diversas vezes, foi intimado e se manifestou no processo após essa petição, mas não se insurgiu contra a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% no cálculo atualizado elaborado pela agravada. O agravante somente o fez em 30/7/2020 na impugnação ao cumprimento de sentença inserida no Id 68878626 do processo de referência, quase onze meses depois de apresentada a conta pela agravada. Após a resposta da agravada (Id 69900461 do processo de referência) o i. juiz exarou decisão em 9/9/2020, em que a rejeitou com fundamento na preclusão (Id 71790114 do processo de referência). Contra esse pronunciamento, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Diante das considerações feitas, é inegável o reconhecimento da preclusão, na forma do art. 223, caput, do CPC, segundo o qual Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. (...) Não bastasse a preclusão temporal para atacar a inclusão da multa e dos honorários advocatícios de sucumbência no cálculo do débito excutido, a cognição do agravo de instrumento, também por outro fundamento, não deve ocorrer. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados Relatoria para firmar juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento que interpusera. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos aclaratórios. Ante o exposto, diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. [2] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.